Tribunal: TJDFT
Processo: 0747765-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747765-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PEDRO ELIAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no. 0712170-28.2023.8.07.0020, acolheu parcialmente a manifestação de impenhorabilidade e determinou o desbloqueio de 90% da quantia penhorada de R$6.278,35. A agravante alega, em suma, que está pacificado no âmbito do TJDFT que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc, pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de preservar a dignidade do devedor e da sua família. Ressalta que a contrição dos rendimentos líquidos do agravado se revela a última alternativa para saldar o débito perseguido. Sustenta que o agravado possui renda superior à média nacional, razão pela qual é possível a relativização e manutenção da penhora em sua totalidade. Assevera que a manutenção da penhora do valor bloqueado, via SISBAJUD, é de suma importância para que o executado tenha a sua dívida satisfeita, considerando que o cumprimento de sentença tramita desde 2023. Destaca que a dívida alcança atualmente o montante de R$50.847,50. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a manutenção dos valores bloqueados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e manter a penhora integral dos valores bloqueados via SISBAJUD. Preparo regular, ID no. 65995614. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. O art. 789 do CPC dispõe que:“o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Assim, a constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “apenhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme oart. 833, inciso IV, do CPC. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa forma, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. No caso, em juízo de cognição sumária como o que se pretende nesta decisão, mostra-se temerária a análise do impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário do agravado em sua capacidade econômica, em seu sustento e de sua família, haja vista a ausência de elementos nos autos. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Portanto, nesse contexto preliminar, não há que ser deferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada para determinar a manutenção integral do valor bloqueado via SISBAJUD, uma vez que não houve análise prévia sobre o impacto concreto da constrição sobre os rendimentos do executado, o que ofende a dignidade do devedor e de sua família. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador